Tribunal: TCU
Processo: 037.122/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Pregão e Uasg 114622 (Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, por meio de sistema informatizado, de serviço de administração e gerenciamento compartilhado de manutenção preventiva e corretiva para a frota da Superintendência do IBGE no Estado de São Paulo, com o fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e materiais recomendados pelos fabricantes, bem como serviço de socorro mecânico e lavagem.)

Inteiro teor:
Acórdão 2393/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Sr. Fernando Symcha de Araújo Marçal Vieira, dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 5/2023, realizado pela Superintendência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Estado de São Paulo (IBGE/SP), com o seguinte objeto: " Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, por meio de sistema informatizado, de serviço de administração e gerenciamento compartilhado de manutenção preventiva e corretiva para a frota da Superintendência do IBGE no Estado de São Paulo, com o fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e materiais recomendados pelos fabricantes, bem como serviço de socorro mecânico e lavagem. " Considerando que a contratação de gestão da manutenção de frota de veículos, mediante credenciamento de rede especializada de prestadores de serviços pela própria empresa contratada, é prática usualmente adotada pela administração pública federal, aceita pela jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 120/2018-TCU-Plenário , 1.781/2018-Plenário, 1.949/2021-Plenário, 2.312/2022-Plenário; Considerando que a adoção dessa solução de per si não implica violação ao princípio da competividade e da economicidade; Considerando que a lógica subjacente ao instituto do credenciamento é o de que a administração não sabe ao certo os serviços e os quantitativos que serão demandado dos credenciados; Considerando que não é exigível a descrição detalhada, no edital de licitação, das especificações técnicas, modelos e quantidades exatas das peças, serviços e pneus que serão fornecidos pela rede de empresas credenciadas, no âmbito da modelagem de contratação em apreço; Considerando que a apresentação das propostas pelas licitantes interessadas, em certames do tipo, envolve a avaliação dos custos necessários para produção, implementação e operacionalização do sistema informatizado de gerenciamento de manutenção de frota, com todas as suas funcionalidades, conforme detalhado no termo de referência; e Considerando que o termo de referência do Pregão Eletrônico 5/2023 prevê mecanismo de avaliação, pelo próprio IBGE, da economicidade dos orçamentos dos materiais e serviços fornecidos pelos estabelecimentos credenciados pela contratada, a cada necessidade de serviço de manutenção veicular, a partir de consultas on-line à tabela de preços do fabricante de cada peça desejada e de mão de obra padrão; ACORDAM os Ministros do Tribunal, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; em dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual do IBGE em São Paulo e ao representante; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 037.122/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE - Departamento Regional Sudeste. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.